Tribunal: STF
Processo: HC 201136
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Execução penal. Habeas corpus. Furto. Progressão de regime prisional. Exame criminológico. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 658.199, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – atualmente cumprindo pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de furto – requereu ao Juízo da execução a progressão para o regime aberto. O pedido foi indeferido.
    3. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/S), indeferido liminarmente. Em seguida, houve a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 658.199, Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, indeferiu a liminar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que o paciente preenche os requisitos (objetivo e subjetivo) necessários à progressão do regime prisional, sendo desnecessária a realização de exame criminológico. Contudo, “[p]ugnou, o Ministério Público, pela realização de exame criminológico. Tal parecer fora acatado pelo juízo, determinando, assim, a realização do exame”. 
    5. Prossegue a narrativa para destacar que “o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62, a fim de adotar medidas preventivas à propagação da COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional. Uma de tais medidas consiste na concessão de prisão domiciliar a todas as pessoas presas em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo juiz da execução penal”.
    6. A defesa requer o deferimento de medida liminar “para o fim de ser concedida ao Paciente o direito de aguardar o julgamento de mérito do presente remédio heroico em liberdade, ou em regime de prisão domiciliar”. No mérito, pleiteia a concessão da ordem “para reformar a r. decisão monocrática do E. Superior Tribunal de Justiça, tornando desnecessário, portanto, a realização do exame criminológico para progressão de regime, assim como já decidido pelo juízo de piso e concessão da progressão ao regime aberto”.
    7. Decido.
    8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    10. O entendimento do STF é no sentido de que “a Lei 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/84), excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo” (RHC 121.851, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 114.137, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 114.409, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    11. No caso, para além de observar que a parte impetrante não instruiu os autos com cópia da decisão que determinou a realização do exame criminológico, o fato é que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 05 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator